Tribunal: STF
Processo: RE 73956
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- VEREADORES. SUBSIDIOS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967: REDAÇÃO ORIGINAL, ART. 16,
PARAGRAFO 2. LEI COMPLEMENTAR N. 2/67. DEC. N. 64.142/68.
MUNICÍPIO DE MENOS DE 100 MIL HABITANTES.
DISPONDO O ART. 16, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967,
NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE OS SUBSIDIOS SÓ PODERIAM SER PAGOS NOS
MUNICÍPIOS DE MAIS DE 100 MIL HABITANTES, NOS LIMITES E CONDIÇÕES
ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR, NÃO PODERIA A CÂMARA RECORRENTE
DETERMINAR O PAGAMENTO ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 2/67,
QUE DISPOS A RESPEITO, MAS AINDA QUE FOSSE POSSIVEL A AUTO-APLICAÇÃO
DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, HAVERIA, ENTÃO, DE TER SIDO, PELO
MENOS,ATENDIDA A EXIGÊNCIA BASICA DE TER O MUNICÍPIO AQUELE NUMERO
DE HABITANTES.